Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-02.2023.8.11.0038
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001111-02.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMADO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 326.114.121-20 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), CLEIDE DUARTE ARRUDA - CPF: 536.108.651-72 (APELANTE), JOAO PAULO FILHO - CPF: 111.904.478-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AMADO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 326.114.121-20 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), CLEIDE DUARTE ARRUDA - CPF: 536.108.651-72 (APELADO), JOAO PAULO FILHO - CPF: 111.904.478-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE CLEIDE DUARTE ARRUDA, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AMADO RODRIGUES DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM ANIMAL EM RODOVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO SEMOVENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO ANIMAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO
.
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação indenizatória, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual, no qual motociclista colidiu com bovino solto na pista, vindo a falecer. O apelante sustenta a ausência de qualquer prova de que o animal envolvido no acidente era de sua propriedade, a utilização equivocada de boletim de ocorrência referente a acidente diverso e a realização de pagamentos sob coação, não podendo estes ser interpretados como reconhecimento de responsabilidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para estabelecer o vínculo de propriedade ou detenção do animal causador do acidente em relação ao apelante, pressuposto inafastável da responsabilidade civil prevista no art. 936 do Código Civil; e (ii) verificar se os pagamentos realizados pelo apelante a título de despesas médicas, funerárias e de reparo da motocicleta configuram reconhecimento tácito de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por danos causados por animais, prevista no art. 936 do Código Civil, pressupõe, antes de qualquer análise sobre excludentes ou extensão dos danos, a comprovação inequívoca de que o animal causador do dano pertencia ao réu ou estava sob sua guarda e vigilância, ônus que incumbe ao autor nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. O boletim de ocorrência utilizado como fundamento da condenação, ao que tudo indica, refere-se a acidente diverso, envolvendo outra vítima e outro proprietário de animal já identificado e responsabilizado em processo próprio, configurando grave equívoco na valoração probatória. Ainda que pertinente ao caso, o documento público goza apenas de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituído por prova em contrário.

5. A declaração de óbito não possui aptidão para identificar o proprietário do animal nem para estabelecer vínculo entre o bovino e o apelante, porquanto preenchida pelo médico com base em informações relatadas pelos familiares da vítima, sem qualquer contato direto com o evento danoso.

6. O quadro probatório é convergente na ausência de vínculo entre o apelante e o animal: nenhuma testemunha, inclusive os socorristas, presenciou animal na pista no momento do acidente; inexiste registro de marca ou ferro identificando o bovino como pertencente ao apelante; e a documentação do INDEA não registra perda de bovinos na propriedade do réu no período do acidente.

7. Os pagamentos realizados pelo apelante não configuram reconhecimento tácito de responsabilidade, pois a alegação de coação e ameaças perpetradas por familiares da vítima, embora não comprovada documentalmente de forma cabal, cria dúvida razoável suficiente para afastar a presunção judicial, especialmente diante da ausência de qualquer outro elemento probatório que confirme a propriedade do animal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação interposto por Cleide Duarte Arruda provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso interposto por Amado Rodrigues da Silva prejudicado em face da reforma integral da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A comprovação da propriedade ou detenção do animal causador do dano é pressuposto lógico e jurídico inafastável da responsabilidade civil prevista no art. 936 do Código Civil, cujo ônus incumbe ao autor da ação indenizatória, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Os pagamentos realizados pelo réu a título de despesas decorrentes do acidente não configuram reconhecimento tácito de responsabilidade civil quando acompanhados de alegação plausível e não refutada de coação, especialmente na ausência de qualquer outro elemento probatório que vincule o réu ao animal causador do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 936; CPC, arts. 373, I, e 85, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10002432720188110029, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2020; TJ-MT, AC 00082140620148110002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2020; TJ-MT, Apelação Cível 10000146320258110048, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/11/2025; TJ-MT, Apelação Cível 00084308320108110041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CLEIDE DUARTE ARRUDA
,
ESTADO DE MATO GROSSO
e
AMADO RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da
Ação de Indenização
movida em desfavor de
CLEIDE DUARTE ARRUDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida Cleide Duarte Arruda ao pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarente mil reais) ao autor Amado Rodrigues da Silva a título de indenização por danos morais e o Estado de Mato Grosso a responsabilidade subsidiária em caso de não pagamento da obrigação pelo devedor principal (Id. 350325928).

Inconformada, a primeira apelante (Cleide Duarte Arruda) alega que não há qualquer prova de que o animal envolvido no acidente era de sua propriedade, sustentando que nenhuma testemunha presenciou animal algum na pista no momento do evento, inclusive os próprios socorristas que chegaram ao local.

Aduz, ainda, que o boletim de ocorrência utilizado como fundamento da sentença condenatória refere-se a acidente diverso, envolvendo outra vítima e outro proprietário de animal, em data distinta, tendo sido equivocadamente utilizado pelo Juízo de Origem.

Acrescenta que os pagamentos que realizou a título de despesas médicas, funerárias e de reparo da motocicleta decorreram de coação e ameaças perpetradas por familiares da vítima, inclusive por pessoa em regime de monitoramento eletrônico, razão pela qual contraiu empréstimos bancários para evitar represálias, não podendo tais pagamentos ser interpretados como reconhecimento de responsabilidade.

Sustenta, por fim, que o valor da condenação de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) é desproporcional à sua condição de pequeno produtor rural, sendo superior a todo o seu patrimônio construído ao longo da vida.

Ao final, pugna pela reforma total da sentença, com sua absolvição por insuficiência de provas e ausência de nexo causal, ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais para patamar compatível com sua capacidade econômica (Id. 350325929).

Por sua vez, o segundo apelante (Estado de Mato Grosso) narra que a sentença se equivocou ao responsabilizá-lo subsidiariamente pelo pagamento da condenação, uma vez que o acidente decorreu exclusivamente da presença de animal pertencente a particular na pista de rolamento, circunstância que afasta qualquer responsabilidade estatal.

Argumenta que o precedente firmado no Tema 1.122 do STJ, invocado pelo Juízo de Origem, é inaplicável ao caso, pois trata da responsabilidade objetiva de concessionárias de rodovias exploradas mediante pedágio, hipótese diversa da presente, em que a MT-175 é administrada diretamente pelo ente público sem cobrança de pedágio, inexistindo relação de consumo entre o usuário e o Estado.

Assevera que a responsabilidade estatal por omissão é de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de omissão específica na prestação do serviço público e de nexo causal entre essa omissão e o dano, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

Destaca que as testemunhas ouvidas em audiência foram unânimes em afirmar que a rodovia se encontrava em excelente estado de conservação e devidamente sinalizada, inclusive com placas de advertência sobre a presença de animais.

Sustenta, ainda, que o nexo causal foi rompido pelo fato de terceiro, qual seja, a negligência do proprietário do animal em não zelar pela contenção de seu rebanho.

Por fim, manifesta pelo provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e determinada sua exclusão do polo passivo da demanda, requerendo, subsidiariamente, para a hipótese de manutenção da condenação, a redução do valor dos danos morais para montante não superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Id. 350325931).

Além disso, o terceiro apelante (Amado Rodrigues da Silva) também interpôs recurso de apelação, asseverando que a sentença incorreu em erro ao indeferir o pedido de pensionamento mensal, uma vez que a prova testemunhal produzida sob contraditório demonstrou de forma convergente e coerente que o filho falecido contribuía financeiramente para o sustento do genitor idoso e auxiliava nos afazeres da propriedade rural, não havendo hierarquia entre os meios de prova que justificasse a exigência de documentação formal para comprovação da dependência econômica, especialmente em contexto de informalidade rural.

Sustenta que a jurisprudência do STJ reconhece a presunção relativa de dependência econômica em famílias de baixa renda, sendo a prova testemunhal suficiente para tal fim, nos termos do art. 948, II, do Código Civil.

Aduz, ainda, que o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) fixado a título de danos morais é insuficiente diante da gravidade do dano, da perda irreversível do filho jovem e provedor, e dos parâmetros adotados pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a dependência econômica com base na prova oral e condenados solidariamente os apelados ao pagamento de pensão mensal vitalícia, bem como para que seja majorado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com a extensão do dano sofrido e com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, com a consequente majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC (Id. 350325931).

Cleide Duarte Arruda e Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte contrária (Id. 350325940 e 350325941).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no voto do Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a ilegitimidade passiva, determinando a sua exclusão do polo passivo e reconheceu a prejudicialidade quantos aos demais recursos, determinando a remessa a uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, em razão da matéria remanescente (Id. 359765869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
CLEIDE DUARTE ARRUDA
,
ESTADO DE MATO GROSSO
e
AMADO RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da
Ação de Indenização
movida em desfavor de
CLEIDE DUARTE ARRUDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida Cleide Duarte Arruda ao pagamento de R$ 140.000,00 (cento e quarente mil reais) ao autor Amado Rodrigues da Silva a título de indenização por danos morais e o Estado de Mato Grosso a responsabilidade subsidiária em caso de não pagamento da obrigação pelo devedor principal (Id. 350325928).

Da competência desta Câmara de Direito Privado para apreciação da matéria remanescente, não há qualquer dúvida.

Com o provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que reconheceu a ilegitimidade passiva do ente estatal e determinou sua exclusão do polo passivo, a controvérsia remanescente passou a envolver exclusivamente particulares, deslocando-se, por conseguinte, a
competência para julgamento a uma das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal
.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que, em situação análoga, assim se manifestou:

“E M E N T A DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – ERRO MÉDICO – EXCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DO DANO – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação interposta por contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição quinquenal e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 2. A autora ajuizou ação indenizatória em face do Estado de Mato Grosso e do médico apelado, objetivando o pagamento de pensão vitalícia no valor de R$ 1 .000,00 mensais e indenização por danos morais no montante de R$ 150.000,00, em decorrência de alegado erro médico ocorrido em procedimento cirúrgico realizado em 2002. 3.
ESTE TRIBUNAL RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DETERMINANDO A REDISTRIBUIÇÃO DO RECURSO ÀS CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO, PASSANDO A DEMANDA A TRAMITAR EXCLUSIVAMENTE ENTRE PARTICULARES
. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC ou o trienal do art . 206 do Código Civil; (ii) qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional; e (iii) se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória. III. Razões de decidir 5. O atendimento prestado no âmbito do SUS por hospital privado conveniado constitui relação de consumo, sujeitando-se às regras do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ . 6. Aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC para pretensão de reparação por danos causados por fato do serviço, e não o prazo trienal do art. 206 do Código Civil . 7. O termo inicial da prescrição, segundo a teoria da actio nata, corresponde ao momento em que a vítima teve conhecimento inequívoco do dano e de sua extensão. 8. No caso concreto, os procedimentos cirúrgicos foram realizados em 8/11/2002 e 29/11/2002, sendo que a autora não trouxe qualquer laudo comprobatório de que somente em 2008 teve ciência de sua incapacidade laborativa . 9. A presente ação foi ajuizada em 11/03/2010, portanto, mais de sete anos após a segunda cirurgia realizada em 29/11/2002, restando consumado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. IV . Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ação de indenização por erro médico em serviços prestados por hospital privado conveniado ao SUS é de cinco anos, nos termos do art . 27 do CDC. 2. O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que a vítima teve conhecimento inequívoco do dano e de sua extensão, aplicando-se a teoria da actio nata. 3 . Na ausência de prova do conhecimento posterior do dano, o prazo prescricional inicia-se da data do procedimento cirúrgico que originou a lesão.”” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00084308320108110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/05/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2026) (destaquei)

Reconhecida, portanto, a competência desta Câmara, passo ao exame do mérito recursal.

Superada a questão da competência, o recurso interposto por Cleide Duarte Arruda merece integral provimento, pela
ausência de comprovação da propriedade do animal envolvido no acidente
, o que afasta, de plano, a possibilidade de responsabilização civil do apelante.

A responsabilidade civil por danos causados por animais encontra disciplina específica no artigo 936 do Código Civil, segundo o qual o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, salvo se demonstrada culpa da vítima ou força maior, vejamos:

“Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.”

Trata-se, como amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, de hipótese de responsabilidade objetiva, fundada na presunção de culpa do proprietário ou detentor do semovente, admitindo-se apenas as excludentes expressamente previstas no dispositivo legal. Contudo, antes mesmo de se perquirir sobre a existência de excludentes ou sobre a extensão dos danos, é pressuposto lógico e jurídico inafastável que se comprove, de forma inequívoca, que
o animal causador do dano pertencia ao réu ou estava sob sua guarda e vigilância
.
Sem essa comprovação prévia, toda a construção da responsabilidade civil perde seu alicerce, tornando-se juridicamente inviável qualquer condenação
.

É exatamente nesse ponto que a sentença recorrida incorre em equívoco insuperável. O Juízo de Origem, ao condenar Cleide Duarte Arruda ao pagamento de indenização por danos morais, fundamentou sua decisão em dois elementos probatórios centrais: o Boletim de Ocorrência nº 2022.237189 (Id. 350325440) e os pagamentos realizados pelo apelante a título de despesas médicas, funerárias e de reparo da motocicleta. Ocorre que
nenhum desses elementos é suficiente, isolada ou conjuntamente, para estabelecer o vínculo de propriedade entre o apelante e o animal causador do acidente
.

No que concerne ao Boletim de Ocorrência, a análise cuidadosa dos autos revela circunstância gravíssima que compromete de forma irreparável a fundamentação da sentença: o documento em questão, identificado como id. 125985378 - Pág. 3, ao que tudo indica, refere-se a acidente diverso, ocorrido em data distinta,
envolvendo outra vítima e outro proprietário de animal, que foi devidamente identificado e responsabilizado em processo próprio
, vejamos:

A utilização desse documento como prova da presença de animal de propriedade do apelante no local do acidente que vitimou Luciano Gomes da Silva configura, no mínimo, grave equívoco na valoração probatória, comprometendo a própria base fática sobre a qual foi construída a condenação. Ainda que se admitisse a pertinência do boletim ao caso concreto, é certo que o documento público goza apenas de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituído por prova em contrário, como já assentou esta Corte:

““ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0008214-06.2014.8.11 . 0002 APELANTE: MARIA GONCALVES DAVINO e T. N. G. S . APELADO: ESPÓLIO DE CATARINO CLARO DOS SANTOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – MORTE DA VÍTIMA – BOLETIM DE ACIDENTES DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO RELATIVA – COMPROVAÇÃO DE QUE O SEMOVENTE NÃO É DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURO DESPROVIDO.
O boletim de ocorrência, apesar de documento público, goza de presunção relativa de veracidade no que diz respeito às informações que a autoridade policial observa do local do acidente, e pode ser desconstituído por provas em sentido contrário, como ocorre na espécie em que a prova restou comprovado que o semovente que estava solto na pista de rolamento e foi o causador do acidente não pertence a parte requerida
.” (TJ-MT - AC: 00082140620148110002 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020) (destaquei)

Quanto à declaração de óbito, igualmente invocada na sentença como elemento de prova, não se pode atribuir a esse documento o valor probatório que lhe conferiu o Juízo de Origem. A descrição do evento como "acidente automobilístico (colisão moto x vaca)" foi inserida pelo médico responsável pelo atendimento, profissional que não presenciou o acidente e que se limitou a transcrever as informações que lhe foram relatadas pelos familiares da vítima. Trata-se, portanto, de prova indireta, de natureza meramente informativa, que não tem o condão de
identificar o proprietário do animal nem de estabelecer qualquer vínculo entre o bovino e o apelante
.

O quadro probatório dos autos é, nesse aspecto, eloquente em sua insuficiência. Nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento afirmou ter presenciado a presença de animal na pista no momento do acidente. Os socorristas que atenderam a vítima tampouco relataram ter visto qualquer bovino no local.
Não há nos autos qualquer registro de marca ou ferro que identificasse o animal como pertencente ao apelante, nenhuma guia de trânsito ou documento do INDEA vinculando o bovino a Cleide Duarte Arruda, e nenhuma testemunha ocular que tenha presenciado a colisão e identificado o animal
. Ao contrário, o próprio apelante apresentou documentação do INDEA sem registro de perda de bovinos em sua propriedade no período do acidente, além de afirmar que seus animais se encontravam devidamente contidos em sua fazenda, que possui cercas em bom estado de conservação.

Nesse contexto, a única prova que, em tese, poderia vincular o apelante ao evento danoso seriam os pagamentos por ele realizados. Contudo, também esse elemento probatório não resiste a uma análise mais aprofundada. O apelante, desde a contestação, sustentou de forma consistente e coerente que
tais pagamentos foram realizados sob coação e ameaças perpetradas por familiares da vítima
, inclusive por pessoa em regime de monitoramento eletrônico, que compareceram à sua propriedade e o intimidaram, levando-o a contrair empréstimos bancários para arcar com os valores exigidos, com o único propósito de preservar sua integridade física e a de sua família. A presunção judicial de que os pagamentos configurariam reconhecimento tácito de responsabilidade, adotada pela sentença, é de natureza relativa e cede diante de explicação plausível e não refutada para a conduta do réu. A coação, ainda que não comprovada documentalmente de forma cabal, cria dúvida razoável suficiente para afastar a presunção, especialmente quando ausentes quaisquer outros elementos probatórios que confirmem a propriedade do animal.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

No caso concreto, o autor não se desincumbiu desse ônus. Identificar o proprietário do animal causador do acidente era tarefa que competia ao demandante, e não ao réu,
sendo insuficiente a mera indicação do nome de Cleide Duarte Arruda como proprietário do bovino, desacompanhada de qualquer prova direta ou indireta que sustentasse tal afirmação
.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E GADO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A PROPRIEDADE DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A obrigação de indenizar por danos causados por animal recai sobre o dono ou detentor ( CC, art. 936), porém, é ónus do autor comprovar, antes de qualquer coisa, a propriedade do animal causador do dano .” (TJ-MT - AC: 10002432720188110029 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2020) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO CAUSADO POR ANIMAL . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . QUESTÕES FÁTICAS CONTROVERTIDAS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECUSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO . I. Caso em exame 1. Apelação cível com recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de ataque de animal, reconhecendo responsabilidade objetiva do proprietário e condenando-o ao pagamento de indenização no valor de três mil reais, com base no artigo 936 do Código Civil. II . Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu carência de ação por ausência de interesse de agir, diante da alegada falta de comprovação da propriedade ou detenção do animal; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória em matéria que demandava esclarecimento de questões fáticas controvertidas; e (iii) analisar se o quantum indenizatório fixado atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para compensação dos danos morais sofridos. III. Razões de decidir 3 .
A preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir confunde-se com o próprio mérito da causa, uma vez que a existência de vínculo jurídico entre as partes relativamente à propriedade ou guarda do animal constitui o cerne da controvérsia principal, cuja resolução depende de instrução probatória completa
. 4. O interesse processual configura-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, verificado no caso concreto, visto que a pretensão indenizatória somente pode ser satisfeita mediante intervenção judicial, após frustradas as tentativas extrajudiciais de composição. 5 .
Ocorreu cerceamento de defesa pela indevida supressão da fase instrutória, considerando que o julgamento antecipado impediu o aprofundamento probatório sobre questões fáticas controvertidas e relevantes, especialmente a comprovação da propriedade ou detenção do animal, pressuposto essencial da responsabilidade objetiva prevista no artigo 936 do Código Civil
. 6. A ausência de intimação para réplica e especificação de provas viola o direito ao contraditório em sua concepção moderna de garantia de influência e não surpresa, positivada no artigo 10 do Código de Processo Civil, configurando nulidade processual insanável. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso adesivo provido para cassar a sentença e determinar retorno dos autos à origem para regular processamento, com dilação probatória adequada. Tese de julgamento: "Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado de ação indenizatória baseada em responsabilidade civil por dano causado por animal quando pendentes questões fáticas controvertidas sobre a propriedade ou detenção do semovente, pressuposto legal da responsabilidade objetiva prevista no artigo 936 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CC, art. 936; CPC, arts. 10, 355, I, 370, parágrafo único, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10378110011921001, Rel . Des. Rogério Medeiros, j. 30.08 .2012; TJ-SC, APL 50156681520218240011, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 17 .10.2023; TJ-MT, APL 00020877820098110050, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j . 04.04.2018.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000146320258110048, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025) (destaquei)

Ausente, portanto, a comprovação do pressuposto elementar da responsabilidade civil,
a propriedade ou detenção do animal pelo réu
,
não há como subsistir a condenação imposta na sentença recorrida
. Sem a identificação segura do dono ou detentor do semovente, o nexo causal entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo autor simplesmente não se estabelece, tornando juridicamente inviável qualquer condenação indenizatória. A responsabilidade civil, em nosso ordenamento jurídico, não pode ser construída sobre presunções frágeis e indícios equívocos, especialmente quando o conjunto probatório dos autos aponta, de forma convergente, para a ausência de qualquer vínculo entre o réu e o animal causador do acidente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto por
Cleide Duarte Arruda
para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
,
reconhecendo a ausência de comprovação da propriedade do bovino envolvido no acidente como fundamento determinante para afastar a responsabilidade civil do apelante
.

Em consequência, inverto o ônus sucumbencial, condenando o autor Amado Rodrigues da Silva ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor (art. 98, §3º, do CPC).

Em face da reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais,
fica prejudicada
a análise do recurso de apelação interposto por Amado Rodrigues da Silva, que versava sobre a condenação ao pensionamento mensal e a majoração do valor dos danos morais, matérias que pressupõem o reconhecimento da responsabilidade civil do réu, ora afastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026